Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-16.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exeqüente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a suspensão do processo, até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode extinguir a execução antes do cumprimento do acordo ou inadimplemento por parte do devedor, por violar frontalmente o art. 922 do CPC.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.